Tribunal: TJSP
Processo: 1011989-55.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade. Atividade de gestão dos direitos e obrigações referentes ao conjunto musical e marca Exaltasamba. Autores que pleiteiam a exclusão dos sócios que optaram por deixar a banda e desenvolver suas carreiras de forma individual. Improcedência dos pedidos principal e reconvencional. Irresignação apenas dos autores. Descabimento. Necessária a demonstração dos

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade. Atividade de gestão dos direitos e obrigações referentes ao conjunto musical e marca Exaltasamba. Autores que pleiteiam a exclusão dos sócios que optaram por deixar a banda e desenvolver suas carreiras de forma individual. Improcedência dos pedidos principal e reconvencional. Irresignação apenas dos autores. Descabimento. Necessária a demonstração dos motivos que ocasionaram a ruptura da afeição entre os sócios. Precedente do STJ. A ausência de coincidência entre a constituição do grupo artístico e da sociedade não caracteriza abandono da empresa ou esvaziamento do objeto social. Concorrência desleal não comprovada, à mingua de pacto particular que disponha sobre a competição. Por isso, não evidenciada a falta grave a ensejar a exclusão. Honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor dos reconvintes arbitrados em patamar adequado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida.
Recurso não provido.